Tribunal: TJSP
Processo: 0019862-67.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Progressão ao regime semiaberto. Determinação de realização de exame criminológico, para aferição do mérito do sentenciado. Possibilidade. Necessidade de convencimento judicial seguro quanto à presença do requisito subjetivo exigido à concessão do benefício executório. Plena adequação, para tal fim, do exame criminológico determinado pela origem. Decisão devidamente fundamentada. Agravo

Ementa:
Progressão ao regime semiaberto. Determinação de realização de exame criminológico, para aferição do mérito do sentenciado. Possibilidade. Necessidade de convencimento judicial seguro quanto à presença do requisito subjetivo exigido à concessão do benefício executório. Plena adequação, para tal fim, do exame criminológico determinado pela origem. Decisão devidamente fundamentada. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0019862-67.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SAMUEL DANTAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019862-67.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.798
Agravo
em
Execução
no
0019862-67.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo
(DEECRIM
1a
RAJ

proc.
0019862-67.2019.8.26.0041)
Juiz: Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorci
Agravante: Samuel Dantas da Silva
Agravado: Ministério Público Dr. Fabricio Tosta
de Freitas
EMENTA:
Progressão
ao
regime
semiaberto.
Determinação de realização de exame criminológico,
para aferição do mérito do sentenciado. Possibilidade.
Necessidade de convencimento judicial seguro quanto à
presença do requisito subjetivo exigido à concessão do
benefício executório. Plena adequação, para tal fim, do
exame criminológico determinado pela origem. Decisão
devidamente fundamentada. Agravo improvido.
Visto.
Agravo tirado de autos de execução de pena do
sentenciado Samuel Dantas da Silva, condenado à pena de 4
anos e 8 meses de reclusão (regime fechado), pela prática de
roubo, contra a r. decisão de f. 67/68, que, ao analisar pedido de
progressão ao regime semiaberto, determinou a realização de
exame criminológico, com vistas à avaliação do preenchimento dos
requisitos necessários à concessão do benefício.
Vem o inconformismo recursal (f. 1/6), buscando a
reforma do decisório.
Contraminuta anotada (f. 80/91), mantida ao
depois a respeitável decisão atacada (f. 92).
Autos distribuídos (f. 95), foram imediatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019862-67.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 3
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
recurso (f. 100/103), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 11.dez.2019 (f. 104).
É o relatório.
Com razão o caminho trilhado na origem.
Foi condenado o recorrente a descontar pena em
regime inicial fechado.
Requerida a progressão ao regime semiaberto,
houve por bem o d. Juízo de origem determinar a realização de
exame criminológico, com vistas a cercar-se de elementos aptos a
viabilizar a análise do requisito de ordem subjetiva.
E contra esta decisão é que se insurge o condenado.
Sem qualquer razão, todavia.
Isto porque para que o interessado possa fazer jus à
benesse pretendida, mister que reste estreme de dúvidas que sua
readaptação social seja incontroversa.
Não
bastam
presentes
apenas
os
requisitos
temporais objetivos alcançados, para a obtenção da postulação.
É preciso também que se mostre incontroversa a
completa readaptação social do sentenciado.
Donde necessária a verificação do mérito do preso,
apesar de sua não previsão expressa na atual dicção do art. 112
da L.E.P., modificado pela Lei no 10.792/2003.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019862-67.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 4
Ainda que tenha cumprido os requisitos temporais
necessários à progressão prisional, não se mostra suficientemente
incontroversa, até aqui, a completa readaptação social do
sentenciado.
O juiz, na condução do processo e na análise da
verificação daquele mérito do preso, pode, e sempre, se cercar de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção,
incluso de exames criminológicos, ainda que atualmente alijados
mas não proibidos pela legislação em vigor.
Daí que toda vez que necessário se faça para a
completa elucidação do caso a realização daqueles exames, poderá
e deverá o magistrado, ainda à falta de regulamentação pela nova
forma do art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984),
determinar sua realização.
Exatamente como aqui.
Afinal, trata-se de sentenciado cumprindo pena por
crime grave, gravíssimo roubo , cometido mediante emprego
de violência ou grave ameaça à pessoa, delito que,
indubitavelmente, coloca em desassossego a sociedade.
Ademais, tem-se a grande quantidade de pena que
ainda resta ao sentenciado cumprir até 27.jun.2023, f. 53.
Donde a cautela e prudência que devem nortear as
decisões que eventualmente concedam progressão de regime a
esta espécie de condenado.
Por isso que na análise do caso, funciona o Estado-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0019862-67.2019.8.26.0041 São Paulo voto no f. 5
Juiz como elemento de filtro daquilo que possa ser eventualmente
nocivo à sociedade.
Tratando-se de delitos graves, como aqui se trata,
com pena alta a descontar, toda prudência será necessária para
colocar-se o cidadão de volta ao convívio social.
Em suma.
Quando se trata de benefícios como a progressão de
regime, mister que se avalie a real e efetiva possibilidade do
sentenciado vir a se adaptar a um novo regime.
Sem essa certeza possível, dificultoso entendimento
no sentido do adotado pelo agravante.
Assim e se ainda não há, até o momento, meios de
se aquilatar, com segurança necessária, o amadurecimento do
preso para o benefício, inoportuno será o decreto deste.
De
sorte
que
efetivamente
imprescindível
a
realização do exame fundamentadamente determinado pela r.
decisão recorrida.
Correta, dessarte, a solução adotada pela origem.
Nega-se provimento ao agravo.